Tribunal: TJSP
Processo: 1006195-04.2017.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO - INEXISTência NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - recursso - REJEIção.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705996
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006195-04.2017.8.26.0223/50000, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
UBIRATANN MIGUEL JACOB, são embargados MARCELO DA COSTA GALLI e
GUSTAVO DA COSTA GALLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROSANGELA
TELLES (Presidente sem voto), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO
NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
TAVARES DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006195-04.2017.8.26.0223/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006195-04.2017.8.26.0223/50000
EMBARGANTE: UBIRATANN MIGUEL JACOB
EMBARGADOS: MARCELO DA COSTA GALLI E OUTRO
COMARCA: GUARUJÁ
VOTO No 11.617
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO - INEXISTÊNCIA
NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER
INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSSO - REJEIÇÃO.
VISTOS.
Trata-se de embargos de declaração contra acórdão que,
por unanimidade, não conheceu do recurso (fls. 419/423). O embargante exalta a
presença de omissão. Argumenta a ausência de enfretamento das questões trazidas nas
contrarrazões (fls. 426/432).
É O RELATÓRIO.
O embargante aponta que a decisão colegiada não analisou
o pedido deduzido nas contrarrazões de condenação dos autores nas penalidades da
litigância de má-fé. Porém, o apelo nem sequer foi conhecido. Afirme-se, ainda, que as
questões comportamentais imputadas aos apelantes no curso do procedimento se deram
dentro do contexto fático e do direito de vizinhança. Descaracteriza-se a pretensão.
Por outro lado, incabível a majoração dos honorários
advocatícios em grau recursal, devida apenas quando a verba é fixada na origem (art.
85, § 11, do CPC). A sentença não contemplou a imposição (fls. 329). Não há omissão a
se reconhecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006195-04.2017.8.26.0223/50000 -Voto no
3
Nítido o caráter infringente a que se pretende conferir ao
recurso, inadmissível por esta via.
Pelo meu voto, REJEITO os embargos de declaração.
TAVARES DE ALMEIDA
RELATOR